Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCARGA ELÉTRICA EM POSTE DA REDE PÚBLICA. CEB. SERVIÇO PÚBLICO. OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ELEMENTOS CONFIGURADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. O caso comporta aplicação das normas consumeristas, por se enquadrarem as partes apelantes no conceito de fornecedores de serviço, mais especificamente de fornecimento, distribuição e manutenção do produto energia elétrica, enquanto o autor/apelado se caracteriza consumidor por equiparação, com fulcro no art. 17 do CDC.
2. Para o surgimento do dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil objetiva, cumpre verificarmos a presença concomitante de três elementos: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade (art. 14, caput, do CDC).
3. Partindo de outra ótica, o serviço de energia elétrica consiste em atribuição privativa do Poder Público, sendo considerado pela Constituição Federal atividade pública exclusiva que pode ser cometida ao particular por meio de autorização, concessão ou permissão. Logo, as concessionárias prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por força dos ditames do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando, então, que sejam comprovados o dano e o nexo de causalidade. Trata-se da Teoria do Risco Administrativo, ainda mais rigorosa, fundada no risco administrativo.
4. O ato ilícito, ou conduta administrativa, consiste na própria descarga elétrica ocorrida em poste da rede de iluminação pública localizado próximo ao muro que fica atrás da Escola Classe 15 da Avenida do Contorno do Gama – DF, no dia 20/11/2021, que atingiu o cavalo pertencente ao autor, causando, assim, a morte do animal.
5. Por sua vez, o dano também foi devidamente comprovado, considerando que o próprio bem atingido, qual seja, o cavalo, possui valor de mercado, além de prejudicar o trabalho do autor, que atua como carroceiro, o que configura hipótese de lucros cessantes. Também há dano moral, considerando a perda do animal que, além de instrumento de trabalho, significava companhia para o autor/apelado, de modo que a sua perda atinge muito além do mero dissabor, alcançando sua esfera íntima de sentimentos.
6. Sobre o nexo de causalidade, partindo-se da premissa que houve uma descarga elétrica naquele dia, hora e local, e que lá estava o animal pertencente ao autor, o qual aparece morto minutos depois, evidente que a causa da morte foi o choque elétrico sofrido. Ainda, a diferença entre o local do poste e o da fotografia do cavalo já morto ocorre em razão de o autor ter se deslocado para outra localidade para se desfazer do corpo do animal.
7. Assim, está caracterizada a responsabilidade civil que enseja o dever das rés de solidariamente indenizarem o autor pelos danos suportados em razão do episódio narrado na inicial. Em hipóteses semelhantes, este Tribunal de Justiça, bem como esta 3a Turma Cível, já afirmou tratar-se de responsabilidade administrativa na modalidade objetiva, ainda que se considere tratar de fato decorrente de omissão, tendo em vista versar sobre omissão específica
8. Negou-se provimento aos apelos.